Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o falecimento da autora A.J.I.F., consoante certidão de óbito de ID. 51511015, suspendo o processo conforme disposto no art. 313, § 1o, do CPC. A representante e genitora da de cujus, L.S.I., requereu sua habilitação nos autos. Antes da apreciação do pedido, intime-se E.E.S.F., registrado como pai da demandante, no endereço constante da certidão de ID. 51511015, para que proceda na forma do art. 689, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15